Tribunal: TJPA
Processo: 0005366-13.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005366-13.2020.8.14.0015

APELANTE: EMANUEL DA SILVA LOBATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304 DO CP) E ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). CRIMES FORMAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS MILITARES COERENTES. SÚMULA 522 DO STJ. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Emanuel da Silva Lobato contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 304 e 307 do Código Penal. Segundo a denúncia, em 20/07/2020, o réu, foragido do sistema prisional, identificou-se perante policiais militares como “Roberto Oliveira da Silva” e apresentou documentos falsos, conduta reiterada no dia seguinte, ocasião em que confessou sua verdadeira identidade e a utilização dos documentos falsos desde 19/04/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de se atribuir falsa identidade e utilizar documento falso perante autoridade policial, ainda que sob alegação de autodefesa, é típica; (ii) verificar se a prova colhida é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os crimes previstos nos arts. 304 e 307 do Código Penal são formais, consumando-se com o uso consciente do documento falso ou a atribuição de falsa identidade, independentemente de vantagem indevida ou dano efetivo.

O bem jurídico protegido é a fé pública, de relevância inestimável, cuja lesão não se mede pela extensão do prejuízo.

O depoimento harmônico e coerente dos policiais militares que participaram das abordagens, corroborado por documentos e demais elementos colhidos em juízo, comprova a autoria e a materialidade delitivas.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 522, reconhece que a conduta de se atribuir falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que praticada em suposta autodefesa.

A alegação de atipicidade não encontra respaldo, pois restou comprovado que o apelante utilizava o documento falso de forma reiterada com o objetivo de ocultar sua verdadeira identidade e seus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os crimes de uso de documento falso e de atribuição de falsa identidade são formais, consumando-se com a simples prática do ato, independentemente de obtenção de vantagem ou ocorrência de prejuízo.

O uso de documento falso e a atribuição de falsa identidade perante autoridade policial, ainda que sob alegação de autodefesa, configuram condutas típicas, nos termos da Súmula 522 do STJ.

Depoimentos coerentes e harmônicos de policiais militares, corroborados por outros elementos de prova, são aptos a fundamentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 304 e 307; Súmula 522 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 1259737, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 25.06.2020; TJDFT, Acórdão nº 1216157, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, j. 14.11.2019; STJ, Súmula 522.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 0005366 – 13.2020.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

APELANTE: EMANUEL DA SILVA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por EMANUEL DA SILVA LOBATO (nascido em 29/03/1988 – INFOPEN ID 22300244), contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou a penas de
02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias multa, no entanto a pena corporal foi substituída por restritiva de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime tipificado no art. 304 e 307 do CPB (ID 22300316). Contudo o juízo reconheceu e declarou a extinção da punibilidade do delito do art. 307 do CP, pelo advento da prescrição (ID
22300316 - Pág. 7).

Extraem-se do acervo, que
20/07/2020 Policiais foram informados sobre uma residência em que havia venda de drogas, ocasião em abordaram um indivíduo que se identificou como "Roberto Oliveira da Silva", inclusive apresentou sua carteira de identidade de n. 9285677 (PC/PA) e certidão de nascimento, então foi encaminhado à Delegacia onde foi lavrado o TCO nº 00171/2020.100529-0, tendo o mesmo sido autuado pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal. No dia seguinte, os policiais foram informados que o réu identificado como "Roberto Oliveira da Silva", havia utilizando nome e documentos falsos, e que seu nome era na verdade EMANUEL DA SILVA LOBATO, vulgo "Manu", foragido do Sistema Penal, conforme INFOPEN/PA nº 165199, razão pela qual se deslocaram até a residência do denunciado, a fim de apurar a veracidade dos fatos, ocasião em que voltou a se identificar como Roberto Oliveira da Silva", mas confessou que na realidade seu nome verdadeiro seria EMANUEL DA SILVA LOBATO e que vinha utilizando documentação falsa desde 19/04/2019. por ser foragido da SUSIPE/PA e que havia comprado os documentos na feira, assim foi conduzido à DEPOL para a tomada das medidas pertinentes em virtude do estado de flagrância.

Oferecimento da denúncia – 21/08/2020 (ID 22300233
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 11/09/2020 (ID 22300234
- Pág. 3)

Resposta a acusação – 08/02/2021 (ID 22300234
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 30/07/2024 (ID 22300316
- Pág. 1)

Apelação EMANUEL DA SILVA LOBATO – 18/09/2024 (ID 22300330
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente asseverou pela atipicidade da conduta em face do direito inalienável de auto defesa. Logo, patente o pleito absolutório (ID
22300330).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva e requerendo a manutenção da sentença recorrida (ID 22300334), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 23165108).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 – DA INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, o apelante requer que seja reconhecida a tese absolutória por atipicidade da conduta em face do direito inalienável de auto defesa. Nesses termos, e com arrimo nas evidencias do acervo processual, sem lastro a tese defensiva.

De início, forçoso anotar que o
delito previsto no artigo 304 do Código Penal é de natureza formal, ou seja, configura-se independentemente da produção de um resultado. Ademais, trata-se de crime cujo bem jurídico tutelado é a fé pública, que jamais pode ser considerada insignificante, pois sequer seria possível mensurar a lesão de tão casto bem da vida.

Na espécie,
O PM WEBER RICKSON CRUZ DA FONSECA disse:

Que, fizeram 2 incursões, a primeira foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas e o abordaram e encontraram drogas, durante a identificação apresentou uma identidade que acreditou ser verdadeira, que ele foi autuado por posse de droga, que lançaram no banco de dados, que depois descobriram que o nome dele era outro, que constataram a existência de mandado de recaptura, que retornaram ao local e novamente o réu apresentou o mesmo documento, que ele confessou que usou documento falso, que apreenderam o documento

No mesmo sentido o depoimento dos PMS KALEU DILON BARRA RIBEIRO e DISSON ROBERTO PIMENTEL JÚNIOR.

Por ocasião do interrogatório do réu EMANUEL DA SILVA LOBATO, este não compareceu, sendo declarado revel.

Com efeito, diante das relevantes provas que convergem em balizar o protagonismo do réu nos delitos em debate, necessário observar a intensão do apelante em utilizar do documento falso, para mascarar a sua verdadeira identidade e esconder seus antecedentes criminais. Expediente que se destinava a ludibriar policiais, sendo utilizado desde
19/04/2019 por ser foragido da SUSIPE/PA.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do CP). II. QUESTÃO EM ISCUSSÃO 2. examinar se a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal, consuma-se com a simples apresentação do documento que o agente sabe ser falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano. O dolo consiste na ciência do acusado da natureza falsa do documento, o que ocorreu na hipótese dos autos.
4. Em que pese o informante não possuir o compromisso com a verdade, o seu relato, quando harmônico com os demais elementos de prova, reforça o édito condenatório. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 294 e 307. jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 1259737, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes júnior, 3ª Turma Criminal, j. 25.06.2020. TJDFT, Acórdão nº 1216157, Rel. Des. Sebastião coelho, 3ª Turma Criminal, j. 14.11.2019. (Acórdão 1952674, 0721540-53.2021.8.07.0003, relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.)

Com efeito, o crime previsto no art. 304 do CP, trata do uso de documento falso, enquanto o artigo 307 aborda a atribuição de falsa identidade. No caso dos autos, a autoria e materialidade estão comprovadas pelos elementos de informação e pela prova oral colhida em juízo, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor:

“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."

Dessa forma, diante das provas dos autos, inviável cogitar-se na tese absolutória por atipicidade na conduta, uma vez que restou comprovado que o apelante incorreu na
prática do crime tipificado no art.304 do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025